Tribunal: TJDFT
Processo: 0701856-83.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701856-83.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco C6 Consignado S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e à penhora (autos de no 0709033-42.2021.8.07.0009, ID no 135997893). 2. Opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 137467631. 3. O agravante defende, em suma, que a decisão não deve prosperar, pois após a suspensão (28/6/2021) não houve mais nenhum desconto indevido no benefício da agravada, uma vez que o contrato objeto da lide foi excluído. 4. Sustenta que haveria excesso de execução, pois nos cálculos elaborados a agravada incluiu multa de 10% e honorários advocatícios mesmo sem ter decorrido o prazo voluntário para o pagamento. Logo, a impugnação deve ser integralmente acolhida. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso e a reforma da decisão para que acolhida a impugnação apresentada na demanda originária, com o reconhecimento do excesso de execução. 6. Preparo (ID no 40354017 e no 40354018). 7. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 40509832. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 10. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 11. Conforme ponderado na decisão recorrida, a agravada demonstrou que no mês de julho de 2021 ainda foi realizado desconto decorrente do empréstimo consignado objeto da demanda, mesmo após ter sido proferida decisão que concedeu a tutela provisória de urgência e determinou a suspensão da cobrança. 12. O valor objeto da penhora corresponde àquele que foi indevidamente descontado no contracheque da agravada, com atualização e correção monetária, o que afasta a alegação de excesso. Do mesmo modo, a multa de 10% e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença são devidos, pois não ocorreu o pagamento voluntário no prazo legal, tanto que foi necessário efetivar medidas constritivas. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 14. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 15. Comunique-se à 1a Vara Cível de Samambaia, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 16. Retifique-se a autuação para constar como agravada, Irany Nogueira da Silva. 17. Após, intime-se para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO